Tribunal: STF
Processo: ARE 1326098
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE ATIVIDADES-MEIO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que os serviços intermediários de comunicação não estão alcançados pela hipótese de incidência do ICMS-serviços. De modo que a hipótese se restringe aos serviços que proporcionam a efetiva interlocução entre o emissor e o receptor. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.